Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA ESTATAL. PODER DE POLÍCIA. ATO LÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018, (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), em obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sem necessidade de notificação prévia.
2. Compulsando os autos, não há qualquer auto de infração e a autora/apelante não apresentou qualquer registro imobiliário em seu nome, senão apenas a Cessão de Direitos, portanto, inexistente prova de propriedade. 2.1. Além disso, observa-se que o terreno objeto da demanda é fruto de parcelamento irregular ocupada por particulares, sem projeto, alvará ou licenciamento, elementos que por si sós autorizam o pleno exercício do poder de polícia que pode se materializar tanto em áreas públicas quanto privadas. 2.2. Como restou incontroverso nos autos, houve a infração cometida pela autora/apelante, correspondente ao parcelamento irregular do solo em virtude da ausência de licenciamento de obra, fato que afasta a alegada nulidade do ato.
3. “Caso a construção estivesse regularmente licenciada, e o imóvel inserido em parcelamento implantado com as devidas autorizações dos órgãos públicos competentes, a parte autora deveria ter acostado à inicial as provas documentais correspondentes, o que não fez. Além disso, não se trata, como afirma a autora, de questão de natureza possessória, inexistindo qualquer ameaça à sua posse, mas, apenas de regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública”.
4. Apelação conhecida e não provida.